Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739752-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCE MELO ESTETICA AVANCADA E FISIOTERAPIA EIRELI, ANNA GRAZIELLE ALMEIDA DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Glauce Melo Estética Avançada e Fisioterapia EIRELI e Anna Grazielle Almeida de Melo contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que determinou a remoção dos bens penhorados, que ficarão sob a responsabilidade do agravado (autos de no 0701689-16.2021.8.07.0007, ID no 31375519) 2. Em suma, as agravantes sustentam que a determinação de remoção dos bens penhorados não deve prevalecer, pois são indispensáveis ao funcionamento da empresa e a execução deve tramitar da forma menos onerosa aos devedores. 3. Tecem considerações sobre os impactos advindos com as medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19 nas atividades empresariais desenvolvidas. Pedem a suspensão da determinação de remoção dos bens penhorados para que permaneçam sob a sua responsabilidade e a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 32074058 e no 32075759). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Os bens objeto da controvérsia foram penhorados por determinação imposta na decisão de ID no 88642395 proferida em 13/4/2021. A ordem foi efetivada em 13/7/2021, conforme certidão de ID no 97332069 e auto de penhora de ID no 97332070, págs. 1-2. 8. Importante destacar que não foi apresentada impugnação à penhora. A determinação de remoção dos bens para que fiquem sob a responsabilidade do credor até que sejam submetidos à venda judicial atende ao PA 0004431/2020 TJDFT e à Portaria GC 34 de 2 de março de 2021, diante da impossibilidade de deixá-los em Depósito Público em razão das medidas restritivas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 9. Conforme destacado na decisão recorrida, caso os bens permanecessem com a agravante, como pretende no recurso, o uso acarretaria a depreciação e poderia inviabilizar a alienação judicial, prejudicando os interesses do credor e a efetividade da medida. 10. A remoção dos bens penhorados para que fiquem sob a responsabilidade do agravado decorre do Poder Geral de Cautela, além de atender aos procedimentos indicados por este Tribunal para que sejam preservados até a alienação. Ademais, tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada (efeito suspensivo). DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO